Tribunal: TJSP
Processo: 1031454-23.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços. Ensino privado. Cursos extracurriculares, de inglês, informática e gestão empresarial. Alteração para modalidade virtual, após imposição governamental, na conjuntura de grave pandemia de COVID-19. Abordagem constitutivo/reparatória. Juízo de improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.